Tribunal: TJBA
Processo: 8052598-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052598-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: GLEIDSON BISPO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO DO AGRAVADO SE ENCONTRA EM ÁREA NÃO ABRANGIDA PELA “ENTREGA DOMICILIAR” DOS CORREIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A NOTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE PARA COMPROVAR A MORA. NÃO PROVIMENTO. 1. Para concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão é necessário comprovar os requisitos previstos no § 2 do art.2º do Decreto 911/69, quais sejam, a mora e notificação encaminhada para o endereço constante do contrato. 2. Não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada aos autos deixa claro que o endereço do agravado se encontra em área não abrangida pela “entrega domiciliar” dos Correios, de modo que não houve sequer o envio para o seu endereço. 3. Assim, uma vez que a notificação não atingiu o seu mister, que é o de constituir em mora o devedor, não merece reparo a decisão agravada, porquanto, de fato, não foi atendido o requisito da notificação extrajudicial obrigatória, antecipadamente ao ingresso de ação de busca e apreensão, nos termos da exigência específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8052598-71.2023.8.05.0000 em que é agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e agravado GLEIDSON BISPO FERREIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.